Tribunal: TJSP
Processo: 1003665-54.2018.8.26.0526
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Embargos de declaração. Plano de saúde. Cobertura para exame Foundation One. Acórdão que deu parcial provimento a apelação. Prequestionamento. Limites do artigo 1.022, CPC, que devem ser observados. Não ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e erro material. Ausência de dúvida jurídica a ser dirimida.
Embargos rejeitados